Tribunal: TJBA
Processo: 8050712-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050712-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO RIGUAT

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, LARISSA GOMES SILVA DA PAZ

AGRAVADO: MILANA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITA JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO REGULAR DO INCIDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na Ação Renovatória de Locação ajuizada pela agravada, que rejeitou, por intempestiva, a arguição de suspeição da perita judicial. O agravante alegou que a impugnação foi tempestiva e renovou argumentos quanto à suposta parcialidade e à falta de qualificação técnica da perita, além de sustentar a desnecessidade da prova pericial diante de cláusula contratual que fixaria previamente o valor do aluguel renovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da arguição de suspeição da perita judicial e a consequente legalidade da decisão que rejeitou o incidente sem análise de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arguição de suspeição da perita foi apresentada dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 465, §1º, I, do CPC.

4. O magistrado de primeiro grau incorreu em erro ao rejeitar liminarmente a arguição por suposta intempestividade, sem examinar os fundamentos relativos à imparcialidade e à qualificação técnica da perita.

5. O processamento regular do incidente de suspeição, com análise expressa e fundamentada dos argumentos do agravante, é necessário para assegurar o contraditório, o devido processo legal e a validade da prova técnica.

6. O fato de a perícia ainda não ter sido concluída ou juntada aos autos de origem demonstra a persistência do interesse recursal, não havendo perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A arguição de suspeição da perita judicial deve ser processada regularmente quando apresentada dentro do prazo legal.

2. O juiz deve apreciar de forma expressa e fundamentada os fundamentos relativos à imparcialidade e à qualificação técnica da perita.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8050712
-66.2025.8.05.0000
em que é agravante
CONDOMÍNIO RIGUAT
e agravada
MILANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.